Tribunal: TJDFT
Processo: 0752192-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0752192-88.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SERASA S.A. APELADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a sentença[1], os réus, Sul América Companhia de Seguro Saúde e Serasa S.A., interpuseram recursos de apelação[2]. No entanto, depura-se que o ilustrado causídico que subscrevera o apelo do Serasa S.A. – Dr. Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892 – não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima. Com efeito, o substabelecimento[3] de poderes que lhe fora outorgado pela Dra Juliana Augusta Carvalho Paiva, OAB/SP no 186.484, deriva expressamente da procuração lavrada em 22/07/2020, que, a seu turno, fora expressamente revogada pela procuração lavrada em 14/02/2022[4], acostada aos autos, implicando vício de representação processual. Em sendo assim, considerando que o recurso de apelação advindo do Serasa S.A. não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogado desprovido de lastro para patrociná-lo, o que implicaria a desconsideração da irresignação por ter sido subscrito por patrono destituído do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para procurar em juízo, assinalo-lhe, em observância ao apregoado no artigo 76 do Código de Processo Civil[5], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato ou substabelecimento, via do qual foram conferidos poderes de representação ao firmatário do recurso aviado, sob pena de ser desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Sentença – ID 65027973 [2] Apelação Serasa – ID 65027982; Apelação Sul América – ID 65027977 [3] Substabelecimento – ID 65027959. [4] Procuração – ID 65027959. [5] “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”.